Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-60.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008336-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.829.891-96 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de concessão de auxílio-acidente e condenou o INSS à implantação do benefício previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/1991, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

2.

O recorrente sustenta a inexistência dos requisitos para concessão do benefício, ao argumento de que a incapacidade seria parcial e temporária, sem sequela permanente apta a reduzir a capacidade para o exercício da atividade habitual. Requer, subsidiariamente, a alteração do termo inicial do benefício.

3.

O laudo pericial concluiu que o segurado apresenta sequelas decorrentes de fratura do fêmur esquerdo, com redução da capacidade laborativa e necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, comprovada por perícia judicial, autoriza a concessão do auxílio-acidente, bem como definir o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 assegura o auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.

A prova pericial reconheceu a existência de sequelas decorrentes do acidente, com diminuição da capacidade laborativa e necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, circunstância suficiente para caracterizar o direito ao benefício.

5.

O retorno do segurado ao trabalho e o exercício da mesma atividade não afastam o direito ao auxílio-acidente quando demonstrada a redução da capacidade laboral.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a demonstração da redução da capacidade para o trabalho habitual.

7. O
benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme previsão do art. 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/1991 e entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação, por perícia judicial, de sequela decorrente de acidente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante a intensidade da redução da capacidade laboral. 2. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § .2º, da Lei n.º 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/1991, art. 86 e §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º; CPC, art. 487, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.08.2010; Súmula 156/STJ; TJMT, Apelação Cível n.º 1005034-03.2021.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1.ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.04.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.º 1008336-60.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva foi assim lançada (ID. 194245273):

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu ao pagamento do auxílio acidentário acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal, desde a data do seu indeferimento (14/08/2014). Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a sentença merece reforma, por ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, uma vez que a perícia judicial concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial e temporária, com previsão de recuperação mediante tratamento fisioterápico, sem constatação de sequela permanente capaz de reduzir a capacidade para o exercício da atividade habitual.

Ressalta que o autor retornou ao trabalho após a cessação do auxílio-doença e permaneceu exercendo a mesma função de vigia/porteiro por vários anos, sem alteração de ocupação ou remuneração.

Acrescenta que, desde o encerramento do benefício, em 2014, não houve novo requerimento administrativo de benefício por incapacidade.

Por fim, afirma que eventual concessão do referido auxílio, deve ter como termo inicial a data da citação da autarquia e requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 862, do STJ, que trata da definição do marco inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 251201392).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 366036891).

O recurso de apelação foi inicialmente apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ID. 351201396 – Págs. 06/14), que manteve a sentença de procedência. Contra esse acórdão, o INSS opôs embargos de declaração (ID. 351201396 – Págs. 25/27), os quais foram acolhidos para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da controvérsia, por versar sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, determinando a anulação do julgado e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. 351201397 – Págs. 08/17).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO.
SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.º 1008336-60.2018.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública Várzea Grande, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 194245273).

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou a “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo

“(...) a consequente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 14/08/2014 no montante de R$ 21.200,00 (VINTE E UM MIL E DUZENTOS REAIS) até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização monetária e ainda a CONDENAÇÃO EM mais 12(doze) parcelas vincendas”
(ID. 251201350).

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora sofreu acidente
de trânsito em 21.07.2013,
motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 14.08.2014, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequelas que reduziram sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica judicial, concluindo o
expert
pela existência de sequelas decorrentes da fratura do fêmur esquerdo, com hipotrofia muscular pós-operatória, diminuição da mobilidade articular e redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, consignando, ainda, que o autor necessita de maior esforço para o desempenho de suas funções (ID. 351201378),

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido
,
“(...)

JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu ao pagamento do auxílio acidentário acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal, desde a data do seu indeferimento (14/08/2014).
”
(ID. 351201385).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/1991, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especialmente do laudo médico judicial, observa-se que o perito reconheceu que a parte autora sofreu fratura do fêmur esquerdo em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 21.07.2013, bem como a existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do evento traumático, confira-se (ID. 351201378):

"
VI – QUESITOS ESPECÍFICOS AUXÍLIO-ACIDENTE

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R. SIM, FRATURA DE FÊMUR ESQ

(...)

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R. SIM.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

R. SIM."

Consta, ainda, que o
expert
reconheceu a persistência da incapacidade desde a ocorrência do acidente, ao responder o seguinte quesito:

"k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R. DATA DO ACIDENTE DE PERCURSO
."

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que as sequelas decorrentes do acidente ocasionaram redução da capacidade laborativa da parte autora, circunstância que autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

A despeito dos argumentos lançados pela autarquia previdenciária no sentido de que o segurado não faz jus ao benefício em razão da alegada inexistência de sequela permanente, a prova técnica produzida nos autos é suficiente para demonstrar a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.109.591/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, bastando a demonstração da redução da capacidade laboral:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça:

"

Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023)”. (Grifo nosso).

Também não prospera a pretensão recursal de fixação do termo inicial do benefício na data da citação.

Nos termos do artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n.° 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese:
“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

No caso concreto, verifica-se que a sentença observou integralmente a orientação firmada pela Corte Superior ao fixar o início do benefício em 14.08.2014, data da cessação administrativa do auxílio-doença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026